Tribunal: TJES
Processo: 5002280-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002280-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RENATO BITTENCOURT FREITAS
RECORRIDO: CONDOMINIO VISTA DE MANGUINHOS CONDOMINIO CLUBE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. RECURSO DO CONDÔMINO. GARANTIA DO JUÍZO PARA PROPOSITURA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECORRENTE ALEGA DISPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEU FAVOR DEFERIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo executado contra sentença que não conheceu dos embargos à execução, condenando-o a pagar os valores referentes ao pagamento de taxa condominial não adimplidos pelo executado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, mesmo após o deferimento de gratuidade de justiça em favor do executado; (ii) verificar acerca da legalidade e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Enunciado n° 117 do FONAJE, é obrigatória a apresentação de garantia do juízo para oposição de embargos à execução perante os Juizados Especiais.

4. Para fins de dispensa de garantir o juízo para a propositura de embargos à execução, é necessário comprovar a inexistência ou insuficiência patrimônio do executado que seja passível de penhora, conforme a jurisprudência pátria.

5. Tendo o exequente demonstrado a legalidade da cobrança, era dever do réu comprovar o pagamento do débito (art. 373, II, CPC), ônus que não foi cumprido pelo executado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O Enunciado n° 117 do FONAJE determina a obrigação de garantir o juízo para a oposição de embargos à execução. 2. A dispensa de garantia do juízo só é concedida ao executado quando este comprova que inexiste bens passíveis de penhora em seu nome ou que, apesar de possuir patrimônio, não é suficiente para garantir o juízo.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 73, I e II, art. 784; FONAJE, enunciado n° 117; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002280-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS RENATO BITTERNCOURT FREITAS.

RECORRIDO: CONDOMÍNIO VISTA DE MANGUINHS CONDOMÍNIO CLUBE.

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. RECURSO DO CONDÔMINO. GARANTIA DO JUÍZO PARA PROPOSITURA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECORRENTE ALEGA DISPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEU FAVOR DEFERIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo executado contra sentença que não conheceu dos embargos à execução, condenando-o a pagar os valores referentes ao pagamento de taxa condominial não adimplidos pelo executado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, mesmo após o deferimento de gratuidade de justiça em favor do executado; (ii) verificar acerca da legalidade e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Enunciado n° 117 do FONAJE, é obrigatória a apresentação de garantia do juízo para oposição de embargos à execução perante os Juizados Especiais.

4. Para fins de dispensa de garantir o juízo para a propositura de embargos à execução, é necessário comprovar a inexistência ou insuficiência patrimônio do executado que seja passível de penhora, conforme a jurisprudência pátria.

5. Tendo o exequente demonstrado a legalidade da cobrança, era dever do réu comprovar o pagamento do débito (art. 373, II, CPC), ônus que não foi cumprido pelo executado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O Enunciado n° 117 do FONAJE determina a obrigação de garantir o juízo para a oposição de embargos à execução. 2. A dispensa de garantia do juízo só é concedida ao executado quando este comprova que inexiste bens passíveis de penhora em seu nome ou que, apesar de possuir patrimônio, não é suficiente para garantir o juízo.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 73, I e II, art. 784; FONAJE, enunciado n° 117; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
CONDOMÍNIO VISTA DE MANGUINHOS CONDOMÍNIO CLUBE
em face de
CARLOS RENATO BITTENCOURT FREITAS,
sustentando que o executado pelo período entre maio de 2022 até novembro de 2023, no montante de R$5.640,86 (cinco mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

Após realizada a instrução processual, foi prolatada decisão meritória (ID 15676484), nestes termos:

“Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos à Execução e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a executada a pagar a exequente, a quantia total de R$5.640,86, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação.”.

Em sede recursal (ID 15676490), questionando a desnecessidade de garantir o juízo para oposição de embargos à execução, bem como defende a ilegalidade e inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

DEFIRO
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merecem provimento
.

Sustenta o recorrente/executado que foi concedida gratuidade de justiça em seu favor e pugna pelo conhecimento de seus embargos à execução, visto que defesa processual foi rejeitada pelo juízo sentenciante por ausência de garantia do juízo.

Conforme devidamente fundamentado em sede sentencial, o Enunciado 117 do FONAJE exige garantia do Juízo para apresentação de embargos à execução, sendo requisito indispensável por sua propositura. Assim entendeu nosso Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga:

“[...] De tal sorte, é certo afirmar que a penhora consiste em verdadeiro requisito objetivo imprescindível ao ajuizamento da resposta da parte Executada. Ou seja, antes de penhorados os bens que garantam o juízo da execução, não é possível se conhecer de eventual matéria de defesa alegável em Embargos à Execução.”. (TJES – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 5024926-49.2024.8.08.0024 – Magistrada Dra. Cinthya Coelho Laranja – publicado em: 16/05/2025).

Vale esclarecer que a concessão de gratuidade de justiça não exime o executado de garantir o juízo para fins de oposição de embargos à execução, visto que a gratuidade de justiça o isenta do pagamento das despesas processuais relativas à tramitação do feito. Faz-se necessário, para fins de dispensa do fornecimento de garantia do juízo, a comprovação de inexistência ou insuficiência de patrimônio. Nesse sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, a possibilidade de mitigação da garantia do juízo como pressuposto para a propositura dos embargos à execução fiscal,
exige prova manifesta da inexistência ou da insuficiência de patrimônio do executado para ser penhorado
. Pacificou-se, ainda, que
não basta a concessão da assistência judiciária, cujo norte é simplesmente a incapacidade financeira para arcar com os custos do processo
. [...] Assim, conforme precedentes do STJ, seria incabível a declaração de nulidade pela ausência de prejuízo às partes (pas de nullité sans grief). Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 0021961-54.2019.8.13.0596; Oitava Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fábio Torres de Sousa; Julg. 30/07/2021; DJEMG 18/08/2021) (grifou-se).

Assim sendo, coaduno com o entendimento sentencial acerca do não conhecimento dos embargos à execução em razão da ausência de comprovação de inexistência ou insuficiência de patrimônio que assegure o cumprimento desta execução.

Quanto à suposta ilegalidade e da inexigibilidade do débito apresentados pelo executado/recorrente, defendendo que os valores cobrados pelo exequente/recorrido não cumprem os requisitos constantes do art. 784, X, do CPC, ressalto que o exequente, como mencionado no comando sentencial, cumpriu com seu ônus de provar a origem dos débitos ora objurgados (art. 373, I, CPC) ao anexar cópia da convenção do condomínio (ID 15675456), o que demonstra o cumprimento dos requisitos insertos no art. 784, que garante a exequibilidade dos títulos ora pleiteados.

Em contrapartida, ao executado/recorrente incumbia o ônus de provar (art. 373, II, CPC) a quitação dos débitos, que são devidos em razão deste usufruir dos serviços prestados pelo condomínio exequente, o que não restou evidenciado nos autos.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao executado/recorrente mediante ID 15676489.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)